Tribunal: TJBA
Processo: 8026785-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 8026785-71.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO: LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVAD
A
: MARIA AUXILIADORA DE JESUS SOUSA

ADVOGADO: GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. PROFESSORA APOSENTADA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. LEGITIMIDADE DA ANTECIPAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador, contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8051576-04.2025.8.05.0001, que deferiu tutela de urgência, para determinar a atualização dos proventos de aposentadoria da Impetrante, Professora aposentada da rede pública municipal, para adequá-los ao
P
iso
N
acional do
M
agistério
P
úblico da
E
ducação
B
ásica, nos termos do art. 2º, §5º, da Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, mesmo que importe exaurimento do objeto da lide; verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da liminar; estabelecer se o
P
iso
N
acional do
M
agistério deve incidir sobre o vencimento básico ou a remuneração global; e analisar a sua aplicabilidade às aposentadorias e pensões, segundo a Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública é legítima,
consoante
precedente do STF (ADI nº 4296), que declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, por representar vedação absoluta ao poder geral de cautela do
M
agistrado.

4. A urgência foi demonstrada, considerando a natureza alimentar dos proventos discutidos, os quais, se mantidos abaixo do piso, comprometem a subsistência da Impetrante.

5. A probabilidade do direito está presente, com base na previsão do art. 2º, §5º, da Lei nº 11.738/2008, que estende o piso salarial às aposentadorias e pensões dos profissionais do
M
agistério
P
úblico da
E
ducação
B
ásica, alcançados pelas EC nº 41/2003 e nº 47/2005.

6. A decisão de primeiro grau enfrentou adequadamente os requisitos da tutela provisória, mesmo de forma sucinta, e apresentou fundamentação suficiente.

7. A tese de que o piso salarial deve incidir sobre a remuneração global e não sobre o vencimento básico foi afastada, com base na jurisprudência do STF (ADI nº 4167), que fixou a constitucionalidade da fixação do piso, com
esteio
no vencimento básico, e não na remuneração global.

8. A Impetrante comprovou, por meio de contracheques, o vínculo estatutário com o
M
agistério
P
úblico da
E
ducação
B
ásica, fazendo jus à aplicação do piso nacional.

9. A análise da litispendência foi corretamente postergada, por ausência de pronunciamento pelo
J
uízo de origem, respeitando-se o duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 206, VIII; ADCT, art. 60, III, “e”; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §5º; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §2º (inconstitucional, conforme STF); Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4296, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.06.2021; STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 24.08.2011.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8026785-71.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, sendo Agravada
MARIA AUXILIADORA DE JESUS SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.